Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56138806 e 57613912, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 55668002. O exequente consignou também que o substituído ROBERTO VIEIRA renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Verifica-se que os embargos à execução n. 0016439-08.2009.807.0000 transitaram em julgado (09/02/2015). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 47450476, sua homologação é medida que se impõe. Quanto à renúncia apresentada por ROBERTO VIEIRA, verifica-se que, no que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0016439-08.2009.807.0000) determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9735575 - pp. 14/32). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. Nesse contexto, na cláusula 4a do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97, estabeleceu-se: Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. Nesse contexto, intime-se o SINDIRETA para informar se o servidor ROBERTO VIEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (quanto aos honorários de execução) renunciam ao crédito superior a 10 salários-mínimos, haja vista que os créditos ultrapassam o teto definido nos autos para pagamento por meio de RPV. O ofício de ID: 54746815 será apreciado posteriormente. Brasília, 24 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador